Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740188-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Celso dos Santos Rodrigues Agravado: Glauter Wanger Silva Pinto D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celso dos Santos Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0741571-03.2021.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51563587), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator